Tribunal: STF
Processo: ARE 1434889
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 133, p. 03): 



“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER DE DECISÃO QUE EXCLUIU A CEF DA LIDE. 1 . Agravo Interno oposto pela Seguradora em face da decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a agravante não possui legitimidade para recorrer da decisão agravada, haja vista que apenas a CEF poderia requerer seu ingresso ou manutenção na demanda. 2 . As matérias que a recorrente julga ter interesse para recorrer - interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ações que envolvam seguro habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional; enquadramento da controvérsia fática no âmbito do IRDR nº 0804575-80.2016.4.05.0000 e consequente competência da Justiça Federal -, estão ligadas ao interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na demanda, donde segue que apenas a instituição financeira possui legitimidade para defender sua participação no polo passivo da lide. 3. Considerando que a decisão monocrática recorrida é eminentemente processual e limitou-se a reconhecer a falta de interesse recursal da seguradora, descabida é a pretensão de suspensão do feito, seja em virtude do IRDR de nº 0804575-80.2016.4.05.0000 ou do RE 827.996/PR - RG. 4. Agravo Interno improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 205).



    No recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 109, I e 5º inc LXXIX, da Constituição da República. Nas razões recursais, argumenta-se que:



    “o acórdão combatido utiliza erroneamente o entendimento firmado no RE 827.996/PR em que foram definidos critérios para reconhecimento do interesse jurídico da CEF para ingressar na lide, sem, no entanto, adequar a decisão à realidade de cada autor, com base na documentação acostada aos autos, que permite a vinculação de todos os autores à apólice pública e, em especial, sequer o analisou em confronto com a CF/88” (eDOC 239, p. 6).



    Assevera que “as condicionantes impostas pelas decisões judiciais combatidas afrontam a Constituição Federal, haja vista que ao exigir a comprovação do comprometimento do FCVS [Fundo de Compensação de Variações Salariais] no caso concreto, ou lapso temporal, a decisão viola o artigo 5º, inciso LXXIX, da CF, por impedir o acesso da CEF e da União Federal à justiça” (eDOC 239, p. 7). 



    Em juízo de retratação, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região conclui pela manutenção do acórdão recorrido, restando assim ementado: (eDOC 376, p. 2)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 827.996/PR. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, fosse realizado, caso necessário, o Juízo de Retratação em decorrência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1.011). 2. Negou-se provimento ao Agravo Interno interposto pela Sul América Companhia de Seguro contra a decisão do Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela Seguradora. 3. A decisão do Relator não conheceu do Agravo de Instrumento ante a falta de legitimidade da Agravante para recorrer da decisão do Juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide. 4. A decisão do Juízo Federal que reconhece a inexistência de interesse da CEF na lide não afeta a esfera jurídica da Seguradora, que não possui legitimidade para recorrer desta decisão. Apenas a instituição financeira, que, em princípio, teria seu suposto interesse na lide não reconhecido, poderia propor recurso em defesa de sua permanência no polo passivo da demanda. 5. A situação dos autos refoge à tese firmada pelo STF no RE 827.996/PR, no sentido de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute Contrato de Seguro vinculado à Apólice Pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS. 6. Juízo de Retratação não exercido. Manutenção do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.”



    O TRF 5 inadmitiu o recurso extraordinário inadmitiu o recurso ante a incidência do óbice da súmula 284 do STF (eDOC 517).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No Recurso Extraordinário n. 827.996-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”.



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se o Tema 1.011 de repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou “A decisão do Relator não conheceu do Agravo de Instrumento ante a falta de legitimidade da agravante para recorrer da decisão do Juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide.” (eDOC 376, p 2).



    No voto condutor do julgamento do acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou (eDOC 376, p. 2):



    “Ora, a decisão do Juízo Federal que reconhece a inexistência de interesse da CEF na lide não afeta a esfera jurídica da Seguradora, que não possui legitimidade para recorrer desta decisão. Apenas a instituição financeira, que, em princípio, teria seu suposto interesse na lide não reconhecido, poderia propor recurso em defesa de sua permanência no polo passivo da demanda. 



    Depreende-se, pois, que refoge à situação dos autos a tese firmada pelo STF no RE 827.996/PR, no sentido de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute Contrato de Seguro vinculado à Apólice Pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS.”



    Outrossim, divergir do entendimento firmado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade, ou ilegitimidade da CEF, imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. Dessa forma, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido : 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.203.702, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 3.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE n. 956.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 817.359-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 775.025-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2014).



    Além disso, é preciso registrar que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região limitou-se, no caso dos autos, ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Na mesma linha é o julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO“ (ARE n. 1.399.235, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia , decisão monocrática, DJe 21.9.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento Assinado Digitalmente